Tribunal: STJ
Processo: 0030794-27.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2983380 - RJ(2025/0250011-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
CONTRADITÓRIO.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
E
NOVO
INTERROGATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PODER DO JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA PARA INDEFERIR
DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.
OMISSÕES SANADAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO
CABIMENTO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55822519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f0cd9013-2f8e-4b41-8c1a-c2d090fee22e

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f0cd9013-2f8e-4b41-8c1a-c2d090fee22e

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2983380 - RJ(2025/0250011-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
CONTRADITÓRIO.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
E
NOVO
INTERROGATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PODER DO JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA PARA INDEFERIR
DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.
OMISSÕES SANADAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO
CABIMENTO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por T M R ao acórdão de fls.
(fl. 1.708).
1.701/1.704
O embargante alega omissão em dois pontos: primeiro, ausência de
manifestação sobre a revogação tácita ou complementação do
do Código de
art. 231
Processo Penal pelo
do Código de Processo Civil, com exigência de boa-fé e
art. 435
Documento eletrônico VDA55822522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 714eb533-1571-4ce0-aee1-c3a138ff5435

contraditório diante de juntada tardia; segundo, ausência de exame das especificidades
da Lei Maria da Penha e do caso concreto. Sustenta a especial relevância da palavra
da vítima condicionada à harmonia com os demais elementos. Aponta a necessidade
de contraditório, reabertura da instrução e novo interrogatório do réu.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
dar provimento ao agravo regimental, a fim de que o agravo em recurso especial seja
provido e o recurso especial conhecido e provido. Requer, subsidiariamente,
concessão de
de ofício, para anular os atos a partir da resposta à
habeas corpus
acusação, com novo prazo à defesa.
É o relatório.
VOTO
O embargante insiste na existência de omissão no julgado, relevante a tal
ponto, que enseje a modificação deste, no caso de acolhimento.
O acórdão embargado rejeitou a alegação de nulidade por cerceamento de
defesa. Registrou que os documentos juntados pela assistente de acusação não foram
utilizados pelo Juízo sentenciante para formação da convicção. Afirmou o poder do
magistrado de indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, com
base no
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 400,
Inicialmente, convém registrar que, mesmo à luz do
do Código de
art. 435
Processo Civil, a juntada tardia demanda exame de boa-fé e de efetiva necessidade,
com preservação do contraditório. No caso, o acórdão embargado assentou que o
juízo sentenciante não utilizou os documentos para formar a convicção (fl. 1.702).
À míngua de utilização probatória, não se evidenciou prejuízo concreto à
ampla defesa, premissa que afastou a nulidade. Soma-se a tanto o poder do juiz,
destinatário da prova, para indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP), como registrado no acórdão (fls.
).
1.702/1.704
Apenas para esclarecimento suscitado pela parte, embora a jurisprudência
reconheça especial relevância à palavra da vítima em violência doméstica, essa
relevância é condicionada à coerência e à harmonia com os demais elementos.
No caso concreto, o acórdão embargado firmou conclusão na ausência de
prejuízo, por não utilização dos documentos pelo juízo sentenciante. À vista dessa
premissa, a reabertura da instrução e o novo interrogatório, como resposta à juntada
Documento eletrônico VDA55822522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 714eb533-1571-4ce0-aee1-c3a138ff5435

tardia, não se impõem, porquanto não demonstrado o prejuízo à defesa, decorrente
justamente da não utilização dos documentos referidos na formação da convicção do
magistrado.
O contraditório e a ampla defesa permanecem resguardados quando o
elemento não integra a convicção judicial. O reconhecimento da peculiaridade da Lei
Maria da Penha não altera esse quadro, pois a decisão embargada não conferiu peso
aos documentos na formação do convencimento.
De outra parte, não se identifica ilegalidade flagrante a autorizar a medida
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal. O acórdão
art. 654,
embargado não utilizou os documentos questionados para formar a decisão
condenatória e reconheceu o poder do magistrado de indeferir diligências, o que afasta
vício evidente.
Pelo exposto,
os embargos de declaração, apenas para esclarecer
acolho
as omissões apontadas, sem alteração no resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55822522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 714eb533-1571-4ce0-aee1-c3a138ff5435

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0250011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.983.380 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00307942720228190002 202524700538 307942720228190002
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA - RJ210682
ADVOGADA
: ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
ADVOGADOS
: MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA - RJ210682
ADVOGADA
: ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
ADVOGADOS
: MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551902515944908@
2025/0250011-1 - AREsp 2983380 Petição : 2026/0022883-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 14106759-9716-4856-8C41-69FCD95A38B9